Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRETENSÃO À CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PACIENTE SENTENCIADO E CONDENADO DEFINITIVAMENTE A REGIME INICIAL FECHADO. FILHA MENOR DE 12 ANOS. CRIANÇA QUE NÃO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE RISCO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE SEJA O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DELA. PACIENTE POSSUIDOR DE ASMA BRÔNQUICA. RECOMENDAÇÃO No 62/2020/CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA.
1. Inviável a concessão de prisão domiciliar humanitária a paciente que foi preso após condenação definitiva pelo delito de receptação qualificada, com a alegação de ser o único responsável por sua filha menor de 12 anos, porquanto a infante reside em companhia da mãe e da avó e não se encontra em situação de risco.
2. A Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça recomendou a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos prisionais, lá especificadas, mas constitui apenas uma orientação para os juízes, em razão da pandemia pelo COVID-19, não determinando a soltura indiscriminada de presos, devendo ser analisada a situação específica de cada caso, sendo que a situação do paciente não se enquadra em nenhuma daquelas previstas no art. 5o da referida Recomendação, inexistindo prova de que sua asma brônquica não possa ser tratada adequadamente no presídio em que se encontra.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.